Tribunal: TJDFT
Processo: 0710558-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710558-52.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VINICIUS PINHEIRO NOGUEIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: FERNANDO FERREIRA ALVES, FERNANDO MARCIO REBELO ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Vinícius Pinheiro Nogueira de Almeida (Id. 34168272) contra a r. decisão proferida nos autos da Ação Indenizatória no 0741865-89.2020.8.07.0001, movida por Fernando Ferreira Alves e Fernando Marcio Rebelo Alves contra o ora Agravante, Gustavo Souza Guimarães e da Rede D'or São Luiz S.A., que rejeitou os declaratórios opostos pelos Autores em face da decisão que deferiu a produção de prova pericial e nomeou a perita, bem como analisou as impugnações apresentadas pelos Réus, nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pelos autores em face da decisão constante do ID no 111531473, ao argumento de que houve omissão e contradição no decisum (divisão dos honorários ante a gratuidade concedida aos autores e impugnação à nomeação da perita, a qual deveria ter especialidade de cirurgia plástica), imprimindo caráter infringente ao recurso. Em seguida, indicou assistente técnico e formulou quesitos. O demandado GUSTAVO SOUZA concorda com os autores. O HOSPITAL SANTA HELENA apresentou manifestação pela produção da prova pericial, indicou assistente técnico e formulou quesitos. O demandado VINICIUS PINHEIRO NOGUEIRA DE ALMEIDA impugnou a nomeação da perita e entendeu que deve ser nomeado perito com especialidade em anestesiologia, a indicar assistente técnico e formular quesitos. Decido. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Na petição inicial os autores pugnaram genericamente pela produção de provas, em especial testemunhal e documental e em réplica, requereram apenas a produção de prova oral e na manifestação de ID 94746207 a produção de prova documental. Os demandados foram específicos na produção de prova pericial em suas defesas e manifestações no curso do processo. A decisão de ID 101188888, complementada pelas decisões de ID 103107639 e ID 111531473, nomeou perita médica, especializada em cirurgia geral e vascular. Pois bem, não se divisa omissão ou contradição na decisão embargada e a intimação para depósito do valor seria ato subsequente à proposta de honorários, devendo-se aguardar os quesitos para se saber a extensão da perícia e as horas de trabalho da perita. Em todo o caso, como os embargos servem para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, passa-se ao exame mais completo de quem deve arcar com o adiantamento das despesas, frisando-se que a gratuidade de justiça não isenta a parte do ônus, apenas altera a forma de pagamento/adiantamento e eventualmente suspende a exigibilidade. Com efeito, a prova pericial foi requerida de forma específica e fundamentada apenas pela parte demandada, não havendo requerimento expresso da parte autora, consoante as diversas petições anexadas aos autos. Logo, aplica-se ao caso o disposto no art. 95 do CPC, devendo apenas a parte demandada, em cotas iguais, arcar com o adiantamento dos custos da perícia, pois foram os demandados quem requereram expressamente a prova pericial. Eis o motivo de o juiz não abordar a gratuidade deferida aos autores na decisão embargada. Não há qualquer obstáculo legal para a perita nomeada realizar a prova médica necessária, pois se trata de profissional com especialidade em cirurgia e extensão e completo currículo. Não há qualquer omissão ou contradição em nomear perito sem especialidade em cirurgia plástica ou anestesia, pois a prova pericial envolve o seguinte ponto controverso: "a existência de falha na prestação do serviço médico/ ocorrência de erro médico e o nexo de causalidade entre a descrita conduta/omissão dos demandados e o evento danoso (morte)" De outro vértice, a perícia não envolve mais de uma área de conhecimento, pois as especialidades médicas não são áreas diversas de conhecimento especializado, pois envolve apenas área médica e a perita possui qualificação necessária para desempenhar seu mister, vale dizer verificar a ocorrência de erro médico, o nexo de causalidade entre a conduta/omissão descrita e o evento danoso (morte decorrente, segundo a petição inicial, de complicações e sequelas oriundas de cirurgia - não observância de comorbidades e mais exames e dever de consentimento informado - informação clara e precisa, em resumo: imprudência pré, durante e pós operatória). A prevalecer o entendimento das partes, teria que ser nomeado três peritos ou mais (especialidade em cirurgia geral, estética, anestegia, médico intensivista etc.), encarendo demasiadamente o custo do processo, o seu tempo de duração, sem qualquer demonstração da incapacidade da perita em responder aos quesitos que foram formulados ou de auxiliar o juízo a proferir a sentença com bases em seus conhecimentos como médica-cirurgiã. Eventualmente, se a perita reputar que não detêm conhecimento técnico para responder a todos os quesitos, poder-se-ia cogitar de necessidade de nomeação de mais um profissional, o que não é caso, mas mera conjectura dos litigantes. Ora, o artigo 473, § 3o do CPC mune o expert de poderes instrutórios para auxiliar o juízo na descoberta dos fatos, inclusive a perita pode obter informações baseada em evidências científicas sobre anestesia e cirurgia plástica, complicações pós cirúrgicas etc. em fontes confiáveis, não havendo comprovação de que a perícia deva ser realizada por cirurgião plástico e/ou anestesista, sendo prematura a insurgência das partes, não havendo qualquer evidência que se trata de perícia complexa. Perícia similar a deste caso são realizadas por um único perito, consoante experiência em mais de 21 anos na Magistratura do Distrito Federal. Insista-se, não há qualquer elemento nos autos que falte à perita nomeada conhecimento técnico ou cientifico para responder aos quesitos formulados (art. 468, I do CPC), deixando as partes transparecerem que não cooperam com o juízo para julgamento em tempo razoável e com menores custos aos envolvidos, com a interposição de recursos a cada decisão proferida. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração. De todo modo, antecipo-me à futura proposta de honorários para esclarecer, à luz do disposto no art. 95 do CPC, que apenas os demandados devem adiantar dos custos da perícia, pois foram estes quem requereram expressamente a prova pericial. Intime-se a perita para oferecer proposta de honorários no prazo de 5 dias.” (Id. 34168280) Narra o Agravante, em síntese, que se trata de ação indenizatória fundada em suposto erro médico cometido em cirurgia plástica que resultou no falecimento da esposa e mãe dos Autores contra o cirurgião plástico, o anestesista (Agravante) e o hospital. Aduz o cabimento do recurso por força da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, estando presente, na espécie, o risco de prejuízo processual. No mérito, impugna a nomeação da perita judicial, profissional especialista em cirurgia geral, cardiovascular e vascular, sem especialidade em anestesia. Argumenta ser imprescindível a nomeação de especialista em anestesia para comprovar as alegações de que desempenhou seu trabalho sem qualquer defeito no caso em questão. Salienta a possibilidade prevista no artigo 475 do CPC de nomeação de mais de um perito nos casos de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pleiteia a reforma da r. decisão agravada, para que seja nomeado perito com especialidade em anestesia. Preparo recolhido – Id. 34168283. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o art. 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução e redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1°, do CPC, e outros casos expressamente referidos em lei. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, decidiu que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso em questão, não verifico a supracitada urgência, porquanto eventual insuficiência da perícia quanto à responsabilidade do médico anestesista poderá ser demonstrada ao longo da instrução probatória, sob o crivo do contraditório. Ademais, o Recorrente indicou assistente técnico na origem, o que demonstra plena capacidade de exercício da ampla defesa, não se cogitando de prejuízo processual de antemão, sem o encerramento da instrução probatória. Ressalto, ainda, que a própria decisão agravada possibilita a indicação futura de um novo perito caso a profissional designada não possua conhecimento técnico para responder aos quesitos das partes. Por fim, não há se falar em inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, por ser plenamente possível o reconhecimento posterior de cerceamento de defesa em favor do Agravante caso constatada eventual insuficiência da prova pericial para a comprovação da imputação inicial ou dos argumentos de defesa. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, in verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. ART. 932, INCISO III, CPC. DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, em razão do não enquadramento da decisão que indefere a produção de prova nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia - RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT- fixou a tese de que será admitida a interposição de agravo de instrumento, em hipóteses não previstas no rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. In casu, o pronunciamento jurisdicional que indefere a produção de prova pericial não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento e tampouco se refere a questão urgente que tornaria inútil o questionamento por meio de recuso de Apelação. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1230694, 07225528220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA AFASTADA. 1. Se o magistrado, ainda que de forma sucinta, expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil), não há que se falar em nulidade da decisão. 2. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. 3. Conferindo interpretação extensiva ao rol do art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de taxatividade mitigada, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O indeferimento de provas pode ser objeto de rediscussão futura em eventual recurso de apelação, oportunidade em que a parte poderá suscitar preliminar de cerceamento de defesa a ensejar, caso reconhecida a alegada violação à ampla defesa, a cassação da sentença, situação em que não se verifica, pois, a urgência necessária para admissão do recurso. 5. Agravo interno conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.” (Acórdão 1218220, 07167422920198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora